Tribunal: TJDFT
Processo: 0009030-78.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009030-78.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 24549975, o SINDIRETA requereu o traslado das decisões proferidas nos presentes embargos, bem ainda da certidão de trânsito em julgado, para os autos da EXE 2008 00 2 000036-2. Lado outro, no ID: 24954671, o DF pugnou pela intimação do SINDIRETA, por meio de seu advogado, para pagar a multa arbitrada no ID: 23854733 - p. 41. Ante o exposto, defiro o pedido de ID: 24549975. Após, intime-se o SINDIRETA, nos termos do art. 523 do CPC (ID: 24954671 - execução da multa arbitrada no ID: 23854733 - Pág. 41). Brasília, 29 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador